Tribunal: STF
Processo: Rcl 49340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em face de decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação.



    Em suas razões, a agravante reitera a alegação que “o v. Acórdão entendeu, de maneira equivocada, que a análise do preenchimento dos requisitos deve ser ‘momento em que editada a norma’, ou seja, na data da entrada em vigor da EC 41/2003, ou seja, analisa o preenchimento dos requisitos em 19/12/2003, quando em realidade deve ser o momento em que for solicitada a Aposentadoria Especial”. (eDOC 28, p. 4)



    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões. (eDOC 31) 



    Pois bem. Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 23, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Na origem, trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Cláudia Fernanda Inácio Sanches, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos autos do Processo 1009961-89.2019.8.26.0451.



     Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada no julgamento do RE-RG 590.260 (tema 139), paradigma da repercussão geral.



    Consta dos autos que a reclamante impetrou mandado de segurança contra ato do Dirigente Regional de Ensino de Piracicaba/SP, por ter indeferido o seu pedido de aposentadoria especial formulado com base no art. 6º da EC nº 41/2033 c/c art. 40, §5º, da CF/88. A segurança foi parcialmente concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante e, assim, computar o período de readaptação como de efetivo exercício para fins de obtenção de aposentadoria especial. No entanto, restou afastada a aplicação dos arts. 6º e 7º da EC 41/03 c/c art. 2º da EC 47/05 e, por conseguinte, determinou-se que o cálculo da aposentadoria fosse realizado com base no §3º do art. 40 da CF. 



    Referida decisão foi mantida pelo Tribunal paulista quando do julgamento das apelações interpostas.



    Interposto recurso extraordinário, a Presidência deste STF, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, II e III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual manteve o teor do acórdão recorrido por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 590.260 (tema 139). Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 



    Daí o ajuizamento da presente reclamação.



    Nesses autos, assevera a reclamante que a decisão reclamada diverge do entendimento assentado por esta Corte “quanto ao direito intertemporal nas hipóteses dos art. 6º e 7º, da EC 41/03 e art. 2º, da EC 47/05, na qual, expressamente se reconhece que o marco temporal exigido para incidência das normas de transição é a data do INGRESSO no serviço público, e NÃO do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16)



    O Estado de São Paulo apresentou contestação, consoante eDOC 17. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. INOBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO RE Nº 590.260 (TEMA 139) E DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE Nº 1.307.182/SP. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. DECISÃO A QUO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA TIDO POR DESRESPEITADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO QUE ASSUME CONTORNOS DE SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (eDOC 21)



     



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, a reclamação aponta ofensa à tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 590.260 (tema 139), na medida em que, segundo a reclamante, o Tribunal de origem teria indevidamente assentado o não preenchimento dos requisitos necessários para o cálculo da aposentadoria nos moldes dos arts. 6º e 7º da EC 41/2003. Nesse sentido, transcrevo trecho desse julgado:



    “In casu, a autora, servidora pública estadual, foi admitida pela Secretaria de Estado da Educação, em 02.12.1987, para exercer a função de Professora de Educação Básica I, SQC-II-QM-SE (e-fl. 24), mas foi nomeada para o cargo de Vice-Diretor de Escola em 29.06.1998 (e-fl. 24) e, após, para o de Supervisor de Ensino em 02.03.2004 (e-fl. 25), cargo no qual permanece até o presente momento. 



    Entretanto, segundo alega, ao preencher os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, efetuou requerimento junto à Diretoria de Ensino de Piracicaba (e-fl. 20), porém, seu pedido foi indeferido (e-fls 23)



    Neste contexto, por entender que faz jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 6º da EC n. 41/03 c.c. art. 40, § 5º, da Constituição Federal, impetrou o presente writ para que fosse(m) (i) computados os períodos da readaptação para fins de obtenção da aposentadoria especial; (ii) expedida a Certidão de Tempo de Serviço, devidamente retificada; e, (iii) concedida a aposentadoria especial (efls. 01/15). 



    Pois bem. 



    (…)



     Assim, neste caso em particular, diante das atividades exercidas pela professora, seja de Vice-Diretor de Escola ou de Supervisor de Ensino (e-fls. 24/25), mostra-se, em tese, viável a sua pretensão, pois possui o requisito essencial para a concessão da aposentadoria especial de magistério, qual seja o tempo de trabalho de 25 anos exercendo funções de magistério, com fulcro no artigo 40, § 5º, da Constituição da República c.c. art. 22, parágrafo único, II, da Lei nº 11.494/2007: 



    (…)



    Outrossim, conforme se depreende do documento de identificação, a impetrante conta com 51 (cinquenta e um) anos de idade contando com 50 (cinquenta) anos na data do indeferimento do pedido administrativo (e-fl. 23) -, logo, cumpriu o requisito etário de 50 (cinquenta) anos, nos termos do art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da CF/88, fazendo jus à aposentadoria especial pleiteada. 



    Ademais, no tocante à aplicação do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 à forma de cálculo da aposentadoria especial, ao invés do quanto disposto no art. 40, parágrafo 3º, da CF/88, razão não assiste à impetrante, haja vista que, no momento em que editada a norma, não havia preenchido os demais requisitos necessários para a aposentadoria nos moldes em que proposto”. (eDOC 4, pp. 31/37 - Grifei)



    Posteriormente, ao exercer juízo de retratação, a autoridade reclamada manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, sob o fundamento que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo Tema 139 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 6)



    Registre-se, a propósito, que esta Corte reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição pertinentes, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressarem no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” 



    Dessa forma, não basta que o servidor tenha ingressado no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998 (data de publicação da EC 20/98) ou 19 de dezembro de 2003 (data de publicação da EC 41/03) para que tenha direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos. Ao contrário, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a comprovação do preenchimento das regras de transição específicas previstas no art. 6º da EC 41/2003 ou art. 3º da EC 47/2005.



    Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR INATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. DIREITO À PARIDADE INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 938.883 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22-04-2016).



    A discussão deduzida na presente demanda diz respeito ao momento oportuno para a comprovação do preenchimento das regras de transição previstas no art. 6º da EC 41/2003. Na visão da reclamante, tais requisitos devem ser comprovados quando efetuado o pedido de aposentadoria, e não por ocasião da entrada em vigor da referida emenda constitucional, como assentou o tribunal reclamado.



    A propósito, coaduno com o posicionamento sustentado pela reclamante, porquanto o marco temporal estabelecido pelo tema 139-RG é a entrada no serviço público antes da publicação da EC 41/2003, com o posterior preenchimento das regras de transição nela previstas. Em outras palavras, a exigência é a entrada no serviço público antes da promulgação da referida emenda constitucional, conjugada com a comprovação do preenchimento das regras de transição em um momento posterior, quando do protocolo do pedido de aposentadoria. 



    A rigor, conforme dicção literal do art. 6º da EC 41/2003, o direito à integralidade dos proventos alcançará o servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da emenda e que vier a preencher regras de transição específicas.



    A propósito, transcrevo os termos da referida norma constitucional:



    “Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;



    II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e



    IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”. (Grifei)



    Nesse sentido, destaco a doutrina de Ivan Kertzman (Curso Prático de Direito Previdenciário, 17ª edição, Salvador, JusPodivm, 2019, p. 610):



    De acordo com o art. 6º, da EC 41, publicada em 19/12/2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da referida Emenda, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, quando vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:



    I – 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher (respeitando-se a redução de 5 anos para os professores);



    II - 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher (respeitando-se a redução de 5 anos para os professores);



    III - 20 anos de efetivo exercício no serviço público; e



    IV - 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.



    Esta regra de transição, apesar de não ser tão vantajosa quanto a aplicável aos ingressos no serviço público até a data da Emenda Constitucional 20/98, traz como ganho a garantia da integralidade, ou seja, não se aplica aos servidores que preencherem os requisitos aqui arrolados a média das 80% maiores bases contributivas a partir de julho de 1994”.



    Por oportuno, colaciono, ainda, trecho do voto condutor proferido no julgamento do RE-RG 590.260 (tema 139):



    “O acórdão recorrido limitou o direito à vantagem aos professores que se aposentaram até a data da publicação da EC 41/2003. Resta saber, portanto, se os servidores que ingressaram no serviço público antes dessa Emenda, mas que se aposentaram após a sua promulgação possuem o direito à paridade remuneratória (extensão das vantagens previstas para os ativos) e à integralidade do cálculo de seus proventos (com base no montante da última remuneração). 



    Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, ‘inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão” (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer se que aplica ‘aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda’, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 



    Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    (…)



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou o direito à integralidade, não obstante tenha reconhecido que a recorrente ingressou no serviço público antes da publicação da EC 41/2003, bem assim que completou todos os requisitos previstos no art. 6º da referida emenda constitucional antes do protocolo do pedido de aposentadoria no âmbito administrativo. Dessarte, entendo que a autoridade reclamada não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 139-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. 



    Ante o exposto, reconsidero da decisão proferida (eDOC 23) para julgar procedente a presente reclamação e cassar o ato reclamado, determinado que outro seja proferido, conforme as balizas fixadas nesta decisão (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente